Tribunal: TJDFT
Processo: 0740148-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. DECISÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. CPC, ART. 85, § 18. PRECATÓRIOS. DESTAQUE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. PRECATÓRIO ÚNICO.
1. A questão relacionada à preclusão confunde-se com o mérito do recurso.
2. O art. 85, § 18 do CPC prevê que quando a decisão transitada em julgado for omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança.
3. É cabível o destaque de honorários contratuais em precatório único. A parcela destacada para o advogado será paga a ele na liquidação integral do crédito.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.